Tribunal: CARF
Processo: 12326.000760/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12326.000760/2010-11
ACÓRDÃO
2001-007.330 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CELSO FRANCISCO DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Exercício: 2008
IMPOSTO DE RENDA SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE.
É passível de dedução na Declaração de Ajuste anual da Pessoa Física o
montante retido a título de Imposto de Renda na Fonte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Relator

Assinado Digitalmente
Honório Albuquerque de Brito – Presidente

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Andressa
Pegoraro Tomazela (substituto[a] integral), Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio
Goncalves Lima, Wilderson Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Lilian Claudia de Souza.

Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.330 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.000760/2010-11
2
RELATÓRIO
Contém o presente recurso voluntário a manifestação da irresignação do recorrente
contra decisão proferida pela DRJ/JFA – vide acórdão de fl. 60/65, conforme a seguir transcrito:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
DISPENSA DE EMENTA.
Acórdão dispensado de ementa, conforme Portaria SRF no 1.364, de 10 de
novembro de 2004.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Acórdão
Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a impugnação, para exigir do contribuinte o crédito tributário
constituído pela Notificação de Lançamento de fls. 29 a 33, a ser devidamente
atualizado.
Intime-se o sujeito passivo para pagamento, no prazo de 30 (trinta) dias contados
da ciência do presente Acórdão ressalvado o direito à interposição de recurso
voluntário, no mesmo prazo, ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Devidamente cientificado da referida decisão em 14/06/2015 –vide documento de
fl. 115, tempestivamente protocolou o presente recurso voluntário em data de 09/07/2017 vide fl.
70/71, em que em apertada síntese argui:
1. Repisa os mesmos argumentos que foram expendidos na sua peça inaugural
impugnatória;
2. Reitera os mesmos cálculos que teria recebido no bojo do processo que
correu no TRT-RJ;
3. Informa ter trazido aos autos os seguintes documentos:
3.1 – Intimação;
3.2 - Sentença judicial;
3.3 - Guia/Alvará de levantamento;
3.4 - Recolhimento eletrônico do IRRF;
3.5 Recibos dos honorários advocatícios;
3.6 Comprovante de rendimento pago e Retenção de Imposto de Renda
Fonte PJ;
3.7 - Alfim, pede a insubsistência e improcedência da ação fiscal.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.330 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.000760/2010-11
3
É o breve relatório.

VOTO
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator
O recurso é tempestivo e dele CONHEÇO.
Cinge-se a irresignação do ora recorrente contra a glosa operada pela fiscalização
da Receita Federal do Brasil ao desconsiderar o montante de R$ 60.592,16 que teria sido objeto de
retenção na fonte nos autos do processo no 00924-2004-017-01-004 – TRT da 1a Região, tendo
sido considerado pela autoridade fiscal na Notificação de Lançamento de fl. 32 apenas o montante
de R$ 31.077,51, destarte tendo sido glosado o total de R$ 29.514,65 a título de compensação
indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Disse a autoridade a quo na sua decisão respeitável decisão:
Voto
A impugnação apresentada é tempestiva (fl. 50) e, por reunir os demais requisitos
formais de admissibilidade, dela toma-se conhecimento.
De pronto, convém esclarecer que na notificação ora combatida não foi apurada
qualquer omissão de rendimentos, conforme parece crer o impugnante. Na
realidade, houve tão-somente glosa de IRRF, devidamente detalhada, nos termos
já transcritos no relatório. Vale notar que, ao contrário da alegação passiva, na
DIRPF revisada, a autoridade lançadora não questionou os rendimentos
declarados pelo notificado no quadro “Rendimentos Tributáveis Recebidos de
Pessoas Jurídicas pelo Titular” (vide fl. 39), vinculados ao processo judicial movido
contra a PANAMERICANA ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA, no
montante de R$ 178.051,101, acompanhados da informação de R$ 60.592,16 a
título de IRRF.
Quanto à consideração destes rendimentos como isentos de tributação,
consoante aventado na defesa, esta representaria efetivamente uma retificação
de declaração de ajuste anual por meio de impugnação a lançamento, o que não é
possível. De acordo com o art. 832, caput, do RIR/99, “A autoridade
administrativa poderá autorizar a retificação da declaração de rendimentos,
quando comprovado erro nela contido, desde que sem interrupção do pagamento
do saldo do imposto e antes de iniciado o processo de lançamento de ofício.”
[negritos não originais]
Vale ressaltar ainda que, nos termos do art. 5o da IN SRF 579/2005, com
posteriores alterações, “a declaração retificadora não será aceita quando:
I - for apresentada durante o procedimento fiscal, nos termos do art. 7o, inciso I e
§ 1o, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972;
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.330 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.000760/2010-11
4
II - alterar matéria tributável objeto de lançamento regularmente cientificado ao
sujeito passivo, com vistas a reduzir seu valor, nos termos do art. 145 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN);
III - for apresentada após o prazo de entrega, cujo objeto seja a troca de modelo,
conforme disposto no art. 18 da Medida Provisória no 2.189-49, de 23 de agosto
de 2001.
Visto isso, o que se observa dos documentos anexados aos presentes autos,
referentes à ação judicial, é que, num primeiro momento, apurou-se um IRRF de
R$ 60.592,16, tomando-se como base de cálculo o total depositado judicialmente
de R$ 222.244,92 (vide doc. de fl. 21, datado de 08/2007), resultando no crédito
líquido de R$ 161.652,76, liberado ao reclamante, ora notificado, através do
Alvará de Judicial de fl. 17 (datado de 09/2007).
Todavia, posteriormente, houve uma retificação dos cálculos, devidamente
homologada (doc. de fl. 15, datado de 09/2009), nos seguintes termos:
“Considerando os termos do despacho de fls.247, e verificando-se que os cálculos
do IR apresentados pelo autor às fls.246, foram apurados conforme parâmetros
fixados pelo Juízo, tendo como base as parcelas tributáveis que integram o crédito
principal de fls. 141/142, o regime de competência e a legislação vigente em suas
épocas próprias, procedeu-se às fls.retro à atualização dos referidos cálculos
(observada a data do depósito de fls. 164 04.06.07), apurando-se os seguintes
montantes:
Crédito/bruto/em 04.06.07: R$ 228.978,11 (v.fls.236)
Depósito de 04.06.07: R$ 222.244,92 (fls.164)
IR devido em 04.06.07: R$ 28.589,05 (v.fls.retro) Créd/líquido em 04.06.07: R$
193.655,87 (-)
Vr. já liberado ao réu: R$ 161.652,76 (fls.188) (=)
Vr. líquido ainda devido: R$ 32.003,10 (p/alvará ao rte)
Ademais, considerando que o IR acima foi apurado sobre o total do crédito, não
cabe incidência de IR sobre o crédito remanescente apurado às fls.236 (R$
6.899,26), devendo ser liberado o valor retido a este título, R$ 1.348,47 (veja-se
que do depósito de fls.223, de R$ 63.292.74, foi liberado ao rte R$ 5.550,79 e
retido R$ 1.348,47).
Assim, devida a liberação dos seguintes créditos ao rte:
-pelo saldo do depósito de fls.164, de 04.06.07 (R$ 60.592,16) - R$ 32.003,10
-pelo saldo do depósito de fIs.223, de 28.08.07 (R$ 57.741,95) - R$ 1.348,47
Registre-se que o IR/responsabilidade do autor, no valor de R$28.589,05 (pelo
saldo do depósito de fls. 164) deverá ser liberado a ré, quando da comprovação
do recolhimento do IR de sua responsabilidade (este sobre o total tributável
relativo ao crédito atualizado).”
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.330 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.000760/2010-11
5
Pelo até aqui exposto, não restam dúvidas de que houve retenção a título de
imposto de renda na fonte no importe de R$ 28.589,05, o qual é bem inferior ao
pleiteado pelo notificado em sua DIRPF (R$ 60.592,16).
Note-se ainda que a autoridade revisora, ao efetuar o lançamento, baseou-se no
comprovante de rendimentos de fl. 28, emitido pela reclamada em 11/2008, o
qual aponta: R$ 222.244,92 de rendimentos tributáveis, R$ 7.244,83 de
contribuição previdenciária oficial e R$ 31.077,51 de IRRF (valor até um pouco
superior ao dos documentos judiciais). Em assim sendo, a glosa efetuada deve ser
integralmente mantida, ressaltando-se que, na espécie, não está havendo
cobrança de imposto já recolhido, mas apenas aplicação da sistemática legal de
apuração do imposto de renda no ajuste anual (IN SRF 15/2001).
Cabe deixar claro que o impugnante teve tempo de retificar sua declaração antes
do início do procedimento de fiscalização. Com efeito, já no comprovante de
rendimentos de 11/2008, o IRRF informado era de R$ 31.077,51 e não R$
60.592,16, e ainda, em 09/2009, restou patente que o IRRF alcançaria apenas a
monta de R$ 28.589,05 e que a quantia retida a maior, no importe de R$
32.003,10 (= 60.592,16 – 28.589,05), seria devolvida ao reclamante. A ação fiscal
apenas teve início em 12/2009, com a ciência do Termo de Intimação Fiscal no
2008/683741118638933 (fl. 34).
Por oportuno, esclareça-se que os consectários legais estão previstos no art. 61 da
Lei no 9.430/96, com a nova redação dada pela Lei 11.488/07. Nesse contexto,
ressalte-se que a autoridade lançadora, por força de sua vinculação ao texto da
norma legal e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se a
aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou
outros aspectos de sua validade. Em verdade, o julgamento administrativo,
segundo o sistema de autocontrole da legalidade dos atos administrativos,
consiste em examinar se os lançamentos fiscais são consentâneos com as normas
legais vigentes. Além disso, nos termos do art. 136 do Código Tributário Nacional,
“a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção
do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do
ato.”
É o voto.
(assinado digitalmente)
Queiroz Pereira Relatora – AFRFB 1296631
A despeito das judiciosas considerações tecidas pela autoridade a quo adredemente
transcritas tenho em grande conta que assiste razão ao ora recorrente em sua peça recursal, como
demonstro a seguir.
Com efeito, a documentação trazida pelo ora recorrente e que se encontram às fls.
90 e 98 comprovam cabalmente que nos autos do processo trabalhista de no 00924-2004-017-01-
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.330 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.000760/2010-11
6
004, em que figura como reclamante, efetivamente o montante que foi retido na fonte é da
ordem de R$ 60.592,16.
Ante o exposto, CONHEÇO o recurso voluntário para, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO para o cancelamento da Notificação de Lançamento objeto do presente recurso
É o meu voto.
Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 124
DF CARF MF
Original